Tribunal: TJDFT
Processo: 0715952-60.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
DESPACHO À Secretaria da Turma para que retifique o cabeçalho do processo eletrônico no sistema do PJE, a fim de que a autora NATÁLIA figure também como apelante (ID 64938683). Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso. A recorrente AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. deixou de recolher o preparo no ato de interposição do recurso. Desta forma, faculto a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1008